Tribunal: TJPA
Processo: 0001248-04.2015.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001248-04.2015.8.14.0036

APELANTE: BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL SA BANIF

APELADO: CLEMILDA COSTA ALFAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que condenou o banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais devido à inscrição indevida do nome da recorrida em cadastro de devedores.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve nulidade na decisão monocrática por ausência de julgamento colegiado; (ii) avaliar se houve violação ao art. 489, §1º do CPC, por ausência de fundamentação; (iii) analisar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso de inscrições posteriores à anotação indevida; (iv) discutir o ônus da prova em casos de inscrição indevida e a possibilidade de inversão do ônus da prova; (v) considerar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir.

3. A nulidade da decisão monocrática não prospera, pois o julgamento colegiado do agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.

4. Não há ausência de fundamentação na decisão recorrida, que se manifestou sobre todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

5. A Súmula 385 do STJ não é aplicável ao caso, pois a existência de inscrições posteriores à anotação indevida não impede o direito à indenização.

6. O ônus da prova recai sobre o banco recorrente, que não comprovou a legitimidade da inscrição no cadastro de devedores. A inversão do ônus da prova é cabível em razão da relação de consumo.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$10.000,00) é proporcional e razoável, atendendo aos princípios constitucionais.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Em caso de inscrição indevida em cadastro de devedores, a inversão do ônus da prova é cabível em razão da relação de consumo e a existência de inscrições posteriores à anotação indevida não impede o direito à indenização por danos morais."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º; 932; 373, II; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 08.10.2014 (Tema 922).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
Banco Internacional do
Funchal S.A. BANIF (sucedido por MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados) contra decisão monocrática de minha lavra (id.

18554169) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, sendo o veredito assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECORRIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA CONCERNENTE A FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA PARTE REQUERENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. CARGA QUE RECAI SOBRE O BANCO APELANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A CONCLUSÃO DO JUIZ DE ORIGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Inconformada, o recorrente opôs embargos de declaração (id. 18780649).

Em despacho de id. 20488545 determinei a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complementasse as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do § 1º do art. 1.021 do CPC.

Em suas razões (id. 20649209, págs. 1/16), o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da decisão recorrida, diante da impossibilidade de julgamento monocrático pelo relator no caso concreto, pois a hipótese não se adequaria ao que preceitua o art. 932, III a IV do CPC, assim como haveria ausência de fundamentação na decisão recorrida, pois não houve o enfrentamento de todos os argumentos por si apresentados, importando em violação ao art. 489, § 1º, I a VI do CPC.

Alega que a demanda trata de dano moral por suposta negativação indevida e que a agravada possui outras negativações, o que não induz indenização nos termos da Súmula 385 do C. STJ.

Ressalta que não é possível provar que houve negativação pelo BANIF ou Mais Credit eis que não é possível produzir documento sobre data anterior, sendo certo que o ônus de comprovar tal negativação é de quem a alega, no caso a agravada, ônus do qual não se desincumbiu.

Fala sobre os elementos da responsabilidade civil subjetiva e que somente há danos morais passíveis de indenização quando a ação ou omissão praticada pelo agente atinge diretamente algum direito da personalidade do “lesado”.

Diz que os fatos alegados pela recorrida tratam, na pior das hipóteses, de meros dissabores, que não são passíveis de indenização.

Defende a redução do
quantum
indenizatório para um patamar dentro da razoabilidade e proporcionalidade a título de danos morais.

Por fim, requer a substituição do BANIF pelo FIDC MGW ATIVOS nestes autos, na forma da cessão contratada.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno interposto para que seja reconsiderada a decisão monocrática e que seja julgado provido o recurso de apelação intentado.

Conforme certificado nos autos, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal (id. 21292308, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Conforme relatado, o presente recurso busca a reforma da decisão impugnada, conforme antes relatado.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, quanto à
nulidade da decisão recorrida, diante da impossibilidade de julgamento monocrático, ante a violação ao art. 932 do CPC, não deve prosperar o arrazoado nesse sentido, visto que eventual nulidade da decisão unipessoal, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado aquando do julgamento do agravo interno, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, por conseguinte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É admitido o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante.

3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.

4. A presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, pode ser afastada pela prova dos autos, não implicando a imediata procedência do pedido.

5. O acórdão vergastado manteve o entendimento do Relator no sentido de que os CTRCs mencionavam a informação de que o transporte foi pago. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.

6. O suposto equívoco no preenchimento e eventual boa-fé não foram reconhecidas pelo Tribunal estadual, que foi enfático no exame soberano dos documentos encartados aos autos, sustentando que o conjunto probatório evidenciava o pagamento.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.176/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.).” (grifei)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973, quanto a omissões não suscitadas oportunamente perante a Corte de origem.

2. Ausente, ainda, a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, quando a controvérsia posta é fundamentadamente decidida pelo Tribunal local, embora de forma contrária aos interesses do recorrente.

3. A contradição que malfere o art. 535 do CPC/1973 é a interna, não sendo caracterizado esse vício quando a Corte a quo adota fundamentos contrários ao interesse da parte.

4. O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.197.594/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 3/3/2017.).” (grifei)

Na mesma direção, dentre muitos outros, destaco o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 333, II, 420 DO CPC/73 E. 28 DO DECRETO 7.508/11. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. O caput do art. 557 do CPC/73 possibilita ao Ministro Relator o julgamento monocrático de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Ademais, eventual violação ao citado normativo fica superada com o julgamento do agravo regimental pelo colegiado. Precedentes.

(...)

8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.590.781/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 30/5/2016.).”

Em relação ao argumento da parte recorrente relativo à violação ao art. 489, § 1º, do CPC, igualmente não merece prosperar mencionada suscitação, dado que a decisão recorrida se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia posta nos presentes autos, de modo que o mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza ausência de fundamentação.

Quanto ao argumento relativo à aplicação da Súmula 385 do STJ, mostra-se equivocado tal pleito, pois a existência de inscrições posteriores à anotação indevida, como ocorre na lide em exame, não obsta o direito da parte à indenização, razão pela qual revela-se inaplicável na hipótese a Súmula 385/STJ.

A tese firmada no STJ, em sede de recurso repetitivo, REsp 1386424/MG – Tema 922, acerca desta questão, assentou: “A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385 /STJ.”

Assim, da análise dos autos, verifica-se que a agravada possuía três inscrições posteriores à questionada nestes autos, conforme documento do id. 5847055, pág. 11.

Portanto, conforme assente nos entendimentos firmados na Súmula 385/STJ e no tema repetitivo 922/STJ o afastamento do dever de indenizar exige impreterivelmente que a inscrição regular anteceda a inscrição indevida, não se enquadrando, portanto, a questão presente à hipótese mencionada, ante a ausência de inscrição preexistente e contemporânea em cadastro de inadimplentes à anotação irregular objeto da ação.

Em relação ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, entendo que não deve prosperar esse pleito, porquanto não se vislumbra qualquer exagero na fixação a título de indenização moral o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se capaz de reprimir a conduta lesiva e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento ilícito da parte recorrida.

De qualquer forma, os fundamentos do recorrente, no que dizem respeito aos itens supra, não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, consoante se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

Verifico que o cerne da razão recursal, cinge-se à reforma da sentença
a quo
que julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida, que a condenou ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, assim como determinou o cancelamento das inscrições em órgãos de restrição de crédito em nome da autora.

O presente caso se trata de relação de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, estabelecidos nos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, diante da vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, ao menos no presente caso, cabível a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC).

A respeito da inversão do ônus da prova, existem reiteradas decisões o Superior Tribunal de Justiça – STJ, entendendo que a inversão do ônus da prova é faculdade conferida ao magistrado, não um dever, e fica a critério da autoridade judicial conceder tal inversão quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente.

...

Pois bem, segundo o
Superior Tribunal de Justiça
,
a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz e dá-se de acordo com os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, ligados ao conjunto fático-probatório dos autos, de modo que, na espécie, fazia-se imprescindível a inversão do ônus da prova.

Pois bem, conforme o conjunto probatório colacionado aos autos, verifica-se que a autora produziu provas mínimas de suas alegações, não havendo a parte recorrente contestado de forma específica a existência ou não do empréstimo ou se de fato estava ou não este quitado, de maneira que não carreou aos autos qualquer comprovação da inveracidade dos fatos alegados na inicial, ou seja, a efetiva ocorrência da inscrição indevida, o dano moral e o projeto negado à apelada, ônus que lhe incumbia.

Sobre o ponto em questão, observa-se que a regra estabelecida pela norma processual imputa ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo; já com relação à parte demandada, a mesma normativa dispõe sobre o ônus probatório no tocante à demonstração da inverdade dos fatos ou de algum fato negativo acerca da existência do direito alegado, o que se entende por fato impeditivo do direito da parte requerente, conforme a regra expressa do art. 373 do Código de Processo Civil.

O ônus da prova capitaneado pelo artigo 373, II, do CPC, só passa a ser exigido no caso concreto na hipótese de o autor ter se desincumbido de seu ônus probante, porquanto o julgador somente passa a ter interesse na existência ou não do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor caso se convença da pretensão meritória por ele reclamada.

No caso, a recorrente não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados na petição inicial, conforme já frisado, dado que alegou apenas, mas sem nada comprovar, a legitimidade da inscrição do nome da apelada em cadastro de restrição ao crédito, fazendo-o, contudo, sem qualquer comprovação, de forma que não logrou desconstituir os fatos alegados na petição inicial, assim não se desincumbindo de seu encargo probatório.

Desta forma, não restou demonstrada ser devida a cobrança que gerou à inscrição restritiva, sendo esta, por conseguinte, ilegítima.

No que concerne ao dano moral, tem-se que a simples inscrição indevida em cadastro de devedores configura o dano
in re ipsa
, ou seja, basta a existência do fato ilícito para que sejam presumidos os danos, gerando assim o dever de indenizar.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça/STJ:

...

Em relação ao quantum indenizatório, sabe-se que a fixação do valor a ser pago a título de danos morais fica ao prudente arbítrio do julgador, que deve levar em consideração as circunstâncias específicas do caso, assim como observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem fomentar o enriquecimento ilícito.

Na hipótese dos autos, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se plenamente de acordo com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, visto que mencionada quantia é suficiente para, na hipótese, punir a prática do ilícito e revela-se satisfatória para reparar o dano moral sofrido pela recorrida, não representando, por outro lado, enriquecimento ilícito.

...

Destarte, não demonstrados elementos suficientes à alteração do julgado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

...”

Assim sendo, o que pretende o agravante é rediscutir matéria já apreciada e decidida, não se vislumbrando nas razões expendidas neste agravo interno motivo suficiente ao juízo de retratação.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

ATENTE A SECRETARIA PARA QUE AS PUBLICAÇÕES SEJAM FEITAS EXCLUSIVAMENTE NO NOME DO ADVOGADO IGOR GUILHEN CARDOSO, OAB/SP 306.033, CONFORME REQUERIDO NO ID. 20649209, PÁG. 16.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/09/2024